Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA COM REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. Segundo o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, a concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da necessidade, que está evidenciada no caso concreto.
2. A rejeição dos embargos de declaração não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.
3. A guarda será definida de acordo com a dinâmica familiar que melhor atender aos interesses da criança, segundo o art. 1.583 e seguintes do Código Civil. Deve-se priorizar a modalidade compartilhada, em razão da importância que ambos os pais exercem na formação dos filhos.
4. Em casos de desacordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e encontrando-se ambos aptos a exercer o poder familiar, será estabelecida a guarda compartilhada (art. 1.584, § 2o, do CC).
5. Apelação parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.